Tribunal: TJMT
Processo: 1026014-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS (307) – PJE 1026014-26.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE: DRo SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
PACIENTE: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DRo SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO, advogado, OAB no 13.217, em favor de ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT (Código 123.904).
O paciente encontra-se preso desde o dia 07/04/2020, por força de prisão preventiva, e denunciado pela prática em tese do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 29, do Código Penal, ocorrido em 23/08/2006.
Alega excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que encontra-se preso desde abril do corrente ano sem que tenha encerrado a instrução processual, bem como não haver qualquer justificativa idônea para tal elastério.
Sustenta que “A demora na conclusão da Instrução Criminal, sem que a culpa pelo atraso possa ser atribuída à defesa, denota inaceitável excesso de prazo, ficando, assim, configurado constrangimento ilegal.” (pag. 18-PDF).
Por fim, alega que o magistrado revogou a prisão dos corréus JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA e AMILTON FRANCISCO DE PAIVA, em situação idêntica.
Requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo na formação da culpa, mediante medidas do art. 319 CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
A configuração do excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais, mas que tal demora na prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou culpa do MP, entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)... (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
De acordo com os autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18/11/19, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas em 08/04/20.
No que concerne ao alegado excesso de prazo, embora esteja evidenciado certo lapso temporal na persecução penal, porquanto o ora beneficiário está recolhido desde o dia 08/04/2020, não se constata, prima face, nos andamentos processuais ora trazidos nos autos inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério deforma injustificada, merecendo destaque tratar-se de ação penal de relevante complexidade dada a pluralidade de réus, onde, inclusive, o feito foi desmembrado porque o paciente estava em local incerto e não sabido, como consta na decisão de pag. 38-PDF, o que certamente fora feito após tentativas infrutíferas de tentar encontrar o réu.
Na oportunidade, o juízo de origem, sustentou a manutenção da prisão preventiva, afastando o aludido excesso de prazo, justificou a demora lastreado no fato de que “...a partir do dia 06/02/2020, este magistrado passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130KM (cento e trinta quilômetros, onde existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências, fato este ainda mais acentuado em decorrências da Pandemia do Novo Coronavirus, e por forçada Portaria-Conjunta no 207/2020, e todas as demais posteriores à mesa.” (Decisão pag. 37-PDF).
Ainda, observou o magistrado de primeiro grau, que após a Resolução n° 329 de julho de 2020, passou a se realizar as audiências de réus presos por meio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões de cada caso).
Desse modo, ao menos neste momento, deve ser dada credibilidade ao juízo originário, porquanto, diante da pandemia que vive não só nosso país mais todo o mundo, do qual resultou na suspensão de certos prazos e atos processuais, implicando muitas vezes no andamento normal da instrução, não deve ser atribuído ao douto magistrado ou ao poder judiciário, mas sim a caso fortuito ou de força maior, fato que não caracteriza desídia por parte do magistrado presidente do feito, ao menos não ficou demonstrado na inicial, nem nos parcos documentos juntados na presente ação, que houve paralisação injustificada.
Quanto ao aludido pedido de extensão (art. 580 do CPP), em que a impetração faz referência, ao menos nesse momento o decreto preventivo deve permanecer nos termos exarados pelo juízo de origem, até porque o requerente, a que tudo indica, não postulou tal pleito perante o juízo de primeiro grau, fato que sugestiona possível supressão de instância, devendo ser melhor esclarecido com a chegada das informações complementares.
Assim, o feito demanda uma melhor análise sobre as teses levantadas para após a juntada das informações, na ocasião do mérito do presente mandamus.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora apresentar as devidas informações, pormenorizadamente, no tocante ao alegado excesso de prazo.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c